Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DE PERÍCIA. HORÁRIO NOTURNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Não se poderia exigir que o estabelecimento comercial permanecesse com o portão dos fundos fora dos trilhos e com os vidros e grades do contêiner quebrados, sujeitando-se a novas subtrações, até que a perícia, dias depois, comparecesse ao local. Justificada a não realização da perícia, mantém-se a qualificadora.

Quanto à majorante referente ao repouso noturno, tem-se que o crime ocorreu por volta das 2h30 da madrugada, conforme depoimento da vítima e filmagens do local. A incidência da causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal deve ocorrer, conforme fixou a jurisprudência, ainda que o crime tenha sido em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em face da maior vulnerabilidade do bem.
Apelação desprovida.